Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700410-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA FONSECA DE LIMA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, processo no 0725301-36.2024.8.07.0020, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu, ora agravante, suspenda o protesto no 1026348, no prazo de 5 (cinco) dias, o registrado junto ao 1o Ofício de Notas e de Protestos de Títulos de Brasília, cujo título é a CDA de no 50238919471, assim como a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, até a decisão final. Confira-se o teor do decisum questionado (id. 225489226, dos autos de origem): Recebo a emenda à inicial (id 225532674). Anote-se prioridade de justiça por se tratar de pessoa idosa. A parte comprovou ser portadora de doença grave. Assim, por ora, indefiro pedido. Retifique-se o valor da causa R$ 12.095,44. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por SANDRA FONCECA DE LIMA BRITO em desfavor do REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a declaração de inexistência de débito e a condenação dos réus ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. A parte autora alega, em síntese, que adquiriu um veículo Ford Ecosport Freestyle, de cor preta, com placa OVV3304/DF e RENAVAM 01017190434, no ano de 2014, e contratou um serviço de seguro com a primeira requerida. Esclarece, ainda, que seu automóvel foi roubado em 01/08/2015, ocasião em que notificou a primeira ré, que, por sua vez, efetuou o pagamento da indenização correspondente. No entanto, a autora foi informada pelo segundo réu, o Distrito Federal, de que o veículo estava em circulação. Além disso, alega que seu nome foi indevidamente inscrito na dívida ativa em razão de um débito de IPVA no valor de R$ 2.080,02, referente ao exercício de 2023, relativo a um veículo que não lhe pertence mais. A Lei no 7.431/1985 dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências. Senão vejamos: Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. § 10. Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 5593 de 28/12/2015) § 16. A não incidência sobre veículo sinistrado prevista no § 10 condicionase à apresentação de documento oficial que comprove a baixa de registro ou inscrição no órgão de trânsito do Distrito Federal. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 5593 de 28/12/2015): No caso dos autos, ao menos em cognição sumária, que comunicou às autoridades policiais sobre o roubo ocorrido, conforme Boletim de Ocorrência em anexo (id 219189247). O print, de id 225532674, página 8, informa restrição decorrente de situação de "roubo/furto), presente, portanto a probabilidade do direito. Também restou demonstrado o perigo da demora, porquanto a autora está com o seu nome inscrito em protesto por débito tributário que aparenta ser ilegal, fato que implica na evidente violação a sua honra objetiva diante do abalo de crédito existente, já que impede o acesso a financiamentos bancários, dentre outros. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão da tutela provisória pretendida. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu, Distrito Federal, SUSPENDA o protesto no 1026348, no prazo de 5 (cinco) dias, o registrado junto ao 1o Ofício de Notas e de Protestos de Títulos de Brasília, cujo título é a CDA de no 50238919471, assim como a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, até a decisão final. Cumpra-se sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento. (...) Em suas razões recursais (ID. 59492113), a parte agravante expõe que, apesar de a decisão agravada fundamentar-se na presunção de que a agravada estaria isenta da obrigação tributária, em razão do roubo do veículo, a não incidência do IPVA sobre veículos sinistrados está condicionada à comprovação da baixa do registro no órgão de trânsito, nos termos do artigo 1o, § 16, da Lei Distrital no 7.431/1985, o que não restou demonstrado nos autos. Aduz que a agravada recebeu indenização da seguradora pelo sinistro, mas não providenciou as medidas administrativas necessárias para a regularização da propriedade do veículo, sendo sua responsabilidade a transferência ou baixa do registro, conforme previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Argumenta que a existência de um débito tributário não caracteriza, por si só, risco de dano grave ou irreparável, sendo certo que a inclusão na dívida ativa decorre de ato administrativo revestido de presunção de legalidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo e o provimento do presente recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela provisória requerida pela agravada. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, tenho que não restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, de modo que, havendo a apreensão do bem em decorrência de prática criminosa, não se pode exigir o pagamento do IPVA do período em que o particular não mais tinha a posse do bem, em razão da falta de condição básica para a responsabilização pelo tributo. A retirada de todos os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse, descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando sua cobrança pelo Fisco. Não bastasse, a parte agravante não demonstrou qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em análise inicial, não se verifica qualquer dano ao agravante, haja vista que a medida liminar deferida na origem se limitou à determinação da suspensão de protesto e da inscrição do nome da autora em cadastros de proteção de crédito, medida essa que pode ser facilmente revertida em caso de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito